Tribunal: TJES
Processo: 0020238-54.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Inadimplemento; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020238-54.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: EVALDO PASSINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Imobiliária e Construtora Universal Ltda. contra a sentença da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de "ação de resolução c/c reintegração de posse" ajuizada em face de Evaldo Passinho dos Santos, declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, conforme o art. 487, inciso II, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de resolução contratual por inadimplemento de promessa de compra e venda de imóvel; (ii) determinar se a notificação extrajudicial tem o condão de suspender ou interromper o referido prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é regulada pelo prazo decenal do art. 205 do Código Civil, aplicável às pretensões decorrentes do inadimplemento contratual.

O termo inicial do prazo prescricional se dá no momento do inadimplemento da obrigação.

A notificação extrajudicial, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, especialmente quando não enviada ao endereço correto do devedor.

A pretensão da autora, ajuizada mais de dez anos após o inadimplemento, encontra-se prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de resolução contratual decorrente de inadimplemento em contrato de promessa de compra e venda de imóvel está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, contados do inadimplemento da obrigação. 2. A notificação extrajudicial não suspende ou interrompe o prazo prescricional quando não observadas as formalidades necessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.955.059/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1.728.372/DF, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º 0020238-54.2013.8.08.0012

APTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APDO:
EVALDO PASSINHO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta pel
a

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, eis que irresignad
a
com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
, que, nos autos da
“ação de
resolução c/c reintegração de posse
”
ajuizada
em face de
EVALDO PASSINHO DOS SANTOS
,
declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso II, do CPC
.

O comando sentencial condenou, ainda,
a
requerid
a
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, nos termos do artigo 85, §
2
º, do CPC, em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
.

Em suas razões (
ID nº 9500244
), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) o termo inicial do prazo decenal do art. 205 do Código Civil é contado do vencimento da última parcela inadimplida;
(ii) a notificação extrajudicial tem o condão de suspender o prazo prescricional; e
(ii)
subsidiariamente,
é inaplicável o instituto da prescrição nas ações de natureza constitutiva negativa (exercício válido do direito potestativo de rescisão contratual.

O apelado, em sede de c
ontrarrazões
(ID nº 9500249) pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em síntese, n
arra a petição inicial que
,

em 01/12/1999, a
r
equerente firmou contrato de promessa de compra e venda com o
r
equerido, que tem como objeto o Lote 14, da Quadra 19, do Loteamento Residencial Novo Jardim, no qual foi acordado o pagamento parcelado.

Afirma que, no último termo de aditamento firmado em 13/05/2002, a parte ré se propôs a pagar o saldo devedor em 64 (sessenta e quatro) parcelas de R$ 88,36 (oitenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Alegou, ainda, que o
r
equerido inadimpliu 51 (cinquenta e uma) das prestações assumidas em relação às parcelas compreendidas entre julho de 2003 a setembro de 2007.

Por fim,
aduz
que promoveu, em 20 de novembro de 2012, a notificação extrajudicial do Requerido, por meio do Cartório do 1º Ofício de Cariacica/ES, para que quitasse a dívida, sob pena de rescisão contratual, porém, este manteve-se inerte.

Basicamente diante de tais fatos, requer,
liminarmente, a reintegração da posse do imóvel e, ao final, requer seja
rescindido o contrato entabulado entre as partes
.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou
reconheceu que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição
na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...]
a requerente não pretende o recebimento de valores decorrentes do inadimplemento do promissário comprador, mas sim a rescisão contratual - obrigação de cunho pessoal”
.

Sendo assim, concluiu que teriam se passado mais de 10 (dez) anos entre a ocorrência do inadimplemento do réu e a propositura da ação, de modo que nem mesmo a notificação extrajudicial enviada ao devedor teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Irresignad
a
,
a autora
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cumpre registrar, inicialmente, que,
tal como alegado pela apelante,
os direitos subjetivos são tutelados através de pretensões condenatórias, sujeitas a prazo prescricional.

Por sua vez, direitos potestativos se exercem através das tutelas constitutivas (positivas ou negativas), reguladas pela decadência.

É o que ensina a doutrina, ao associar
“a prescrição às ações condenatórias, ou seja, àquelas ações relacionadas com direitos subjetivos, próprios das pretensões pessoais [...] por outro lado, a decadência está associada a direitos potestativos e às ações constitutivas, sejam elas positivas ou negativas”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, 10ª ed., p. 282).

N
o caso em exame, não se está diante de ação de cobrança de parcelas atrasadas do contrato de compromisso de compra e venda, o que representaria o exercício de direito subjetivo na busca de uma tutela condenatória (obrigação de pagar quantia certa), sujeita, então, à prescrição.

Trata-se, na realidade, de ação de rescisão do contrato entabulado entre as partes, por força do inadimplemento do comprador – ora apela
do
– a revelar a manifestação de um direito potestativo direcionado a uma tutela desconstitutiva (resolução do vínculo obrigacional), que tem seus limites temporais regulados pela decadência.

Assim, n
ão há que se falar, então, em prescrição na espécie, conforme
exposto na sentença recorrida
.

Todavia,
ainda que se examine o tema à luz da decadência, de igual sorte a insurgência recursal não teria êxito.

Isto porque embora inexista
prazo decadencial previsto na legislação civil, a jurisprudência tem aplicado, por analogia, o prazo geral de prescrição – 10
(dez anos)
– estabelecido pelo art. 205, do Código Civil.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO PESSOAL. PRAZO. ART. 205, DO CC. PRECEDENTES STJ. INTERRUPÇÃO PRAZO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AFASTAMENTO. PAGAMENTO. FRAÇÃO MÍNIMA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA. PROMITENTE COMPRADORA. MULTA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. ALUGUERES. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o prazo decadencial do art. 205 do Código Civil as ações de rescisão de promessa de compra e venda por inadimplemento contratual, por tratar-se de matéria que tem por natureza direito pessoal, consoante o posicionamento pacífico do STJ
. 2. Verificado o inadimplemento contratual e comprovada a mora da promitente compradora, por intermédio de regular notificação extrajudicial, a rescisão contratual e consequente reintegração de posse é medida que se impõe. 3. A adoção da teoria do adimplemento substancial demanda não só a prova do pagamento de quantia considerável do contrato, alcançando quase a totalidade da dívida, como também da ocorrência de justo impedimento para o adimplemento integral do pacto, de modo a restar caracterizada a boa-fé do devedor. 4. Resolvido o contrato, a parte inadimplente fica obrigada a indenizar a outra pelas perdas e danos, adotando-se, para tanto, alugueres mensais durante o período da ocupação indevida, a partir da data da notificação extrajudicial até o desapossamento do imóvel. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0006332-28.2012.8.16.0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 22.04.2019)

“
(...)
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual
. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. No caso,
a pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal
”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.955.059/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/04/2022, DJe de 03/05/2022).

Cito, ainda, outro precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça que,
expressamente, aduz que
“
Embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício,
o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo
, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra
”
(Terceira Turma, REsp 1.728.372/DF, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019, DJe de 22/03/2019).

Portanto, os julgados acima colacionados apenas reafirmam que
a ausência de previsão de prazo decadencial para o pedido de resolução contratual não significa que o suposto direito não decaia, e sim, que se aplica, por analogia, o prazo decadencial de 10 (dez) anos insculpido no art. 205 do Código Civil,
de modo que não há que se falar em perpetuidade do direito potestativo.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o decurso do prazo decenal se esgotou.

A meu sentir,
o termo inicial do prazo é o momento em que surge a pretensão, ou seja, quando ocorre o inadimplemento das parcelas acordadas entre as partes.

Nesse sentido,
cito precedentes da jurisprudência pátria
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS - DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/16 E PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC/02 - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02 - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA RESCISÃO CONTRATUAL. I - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel era, na vigência do Código Civil de 1916, de 20 anos, pela aplicação do prazo geral do art. 177. Contudo, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo prescricional aplicável é o decenal, disposto no art. 205, devendo-se observar, se for o caso, a regra de transição prevista no art. 2028 do Código Civil de 2002.
II - O termo inicial do prazo prescricional não é a data da celebração do contrato, e sim a data do inadimplemento contratual, uma vez que somente a partir desse momento surgiu a pretensão rescisória.
III - A pretensão de restituição das parcelas pagas é pedido que decorre automaticamente da rescisão do contrato, de tal forma que sua prescrição não ocorre de forma autônoma em relação ao pedido rescisório, uma vez que a restituição dos valores pagos tem o efeito de restabelecer o status quo ante, evitando o enriquecimento sem causa daquele que ocasionou a rescisão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.041084-2/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da sumula em 03/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PRESCRIÇÃO - DECENAL - ARTIGO 205 DO CC/02 - TERMO INICIAL - DATA DO INADIMPLEMENTO. - A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o prazo para formular a pretensão de rescisão contratual por inadimplência é de 10 anos, nos termos do artigo 205, do CC/02 - O termo inicial do referido prazo é a data do inadimplemento, a partir de quando é possível o exercício da pretensão
. (TJ-MG - AC: 10000204574958001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

No caso concreto
, a inadimplência contratual do apelado restou comprovada, conforme a ficha financeira do réu que foi juntada às fls. 33/35, a partir de julho de 2003, sendo
este, a meu sentir, o termo inicial do prazo para o ajuizamento da presente demanda.

Contudo, a
ação
ora em apreço foi intentada pela recorrente
apenas
no dia 04 de novembro de 2013, ultrapassando, portanto, o prazo decenal.

Ademais, ressalto que a mera notificação extrajudicial enviada pela recorrente ao recorrido, conforme documento acostado à fl. 37, além de não ser, por si só, causa de interrupção do prazo para o ajuizamento da ação
1
,
conforme precedente do C. STJ,
foi encaminhada para o endereço diverso daquele constante no contrato firmado entre as partes, o que afasta a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, o fato é que decorreu mais de 10 (dez) anos entre o inadimplemento do recorrido e o ajuizamento da ação, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em razão do desprovimento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor d
a
recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.